Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F. MAJORANTE DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O acervo probatório constante dos autos, em especial o depoimento coeso e firme da vítima, bem como das testemunhas que colheram o seu relato, inclusive mediante gravação, aliados aos elementos constantes do inquérito policial, com destaque ao registro de outra condenação do acusado por delito idêntico, comprova a materialidade e autoria do delito, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória. O fato de a perícia não ter apontado indicativo de atos libidinosos não afasta a existência do crime de estupro de vulnerável, visto que se trata de delito que pode não deixar vestígios, como no caso dos toques lascivos em partes íntimas. Inexiste bis in idem em se reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal. Conquanto não se possa precisar o número exato de delitos praticados, resta demonstrado nos autos que os incontáveis abusos perduraram ao menos por 1 ano, razão pela qual deve ser mantida a fração máxima de 2/3.